Tribunal: TJDFT
Processo: 0704411-91.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ante a ausência de provas de que as partes celebraram acordo de honorários contratuais, associada à relação de parentesco delas na época da prestação dos serviços de advocacia, não é possível o arbitramento de honorários advocatícios no caso concreto, em virtude da configuração da advocacia "pro bono".

2. Recurso conhecido e não provido.